Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713089-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA, contra decisão interlocutória que, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL (autos no 0703785-34.2022.8.07.0018), deferiu, em parte, o pedido liminar, apenas para determinar que, nos 4 primeiros dias do ano de 2022, a autoridade coatora se abstenha de qualquer forma de cobrança relativa ao ICMS DIFAL. Por meio da decisão monocrática de ID 34869125, foi indeferida a antecipação de tutela recursal. De acordo com a manifestação do Ministério Público em ID 37379785 e em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 07/07/2022, foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança e confirmando a liminar anteriormente deferida, para assegurar à Impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Como se pode observar, resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora